Tribunal: TJDFT
Processo: 0754054-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de reparação material (danos emergentes) ao autor.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
3. A parte autora trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade das suas alegações. Conforme as provas anexadas aos autos pelo requerente, bem como afirmação da própria parte ré, é possível concluir que houve colisão na traseira do veículo da parte recorrida. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte recorrida. É certo que se a recorrente estivesse guardando a distância necessária não teria colidido, ainda que a parte recorrida tivesse freado repentinamente, como alega, porque essa é a razão da direção defensiva e da distância de segurança do veículo à frente.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.